Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714100-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Gisleangelo Teles Ferreira Agravado: Rural Top Comercial Agrícola Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gisleangelo Teles Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do processo no 0701722-55.2020.8.07.0002, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo devedor. Para tanto, foi alegado excesso de execução, em razão de ter o credor virtualmente desconsiderado, na apuração da dívida, o pagamento parcial realizado pelo devedor, sem embargo de ter sido isso reconhecido na própria petição inicial. Além disso, sugeriu-se que seriam indevidas as cobranças das despesas processuais e honorários advocatícios, dada a circunstância de ter-lhe sido concedido, na fase de conhecimento do feito, o favor da assistência judiciária. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, impende registrar que, ao contrário do alegado, o devedor foi devidamente intimado para o cumprimento da sentença. Assim, nos termos do que prevê o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, o prazo para o cumprimento voluntário da condenação era de 15 (quinze) dias úteis, contados da realização do ato de notificação processual. Deveras, é com o advento desse marco que se inicia automaticamente o lapso temporal destinado à formulação de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, caput). No caso, à vista do teor da certidão de ID 74665656, é certa a constatação de não ter ele se insurgido contra o pleito, no prazo legal. Assim, a peça processual apresentada a esse título deverá ser tomada na condição de mera impugnação à penhora, nos moldes do § 11 do art. 525 do CPC, que prevê, in verbis: § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Não há, pois, como ser conhecida a questão atinente ao cumprimento parcial da obrigação, uma vez que a arguição deveria ter sido feita no prazo de impugnação, que é o incidente vocacionado a afastar a pretensão executória. Confira-se, a propósito: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Após essa fase, só resta ao devedor arguir fatos supervenientes ou eventuais vícios relacionados aos atos de constrição patrimonial. Reputo, todavia, descabida a exigência relacionada às custas e aos honorários de sucumbência, dada a inexistência, no caso, de título hábil a amparar a postulação. À vista da natureza da questão, mostra-se possível o reconhecimento, de ofício, da carência pontual da pretensão. É certo, a propósito, que, por ocasião do pedido de habilitação nos autos, o devedor postulou a concessão da assistência judiciária, pleito esse que não chegou a ser apreciado. Posta a questão nesses termos, concedo ao devedor o favor em questão. Com isso, a exigibilidade dos encargos associados à sucumbência ficará suspensa, até ele venha a porventura recuperar a capacidade de contribuição, observado o prazo de prescrição previsto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Defiro, portanto, em parte, o pleito deduzido na impugnação, para determinar ao credor que apresente nova planilha de débitos, fazendo excluir da dívida as despesas relativas aos honorários de sucumbência e às custas processuais. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35010260), em síntese, que o valor do débito a ser solvido foi quantificado de modo excessivo pelo credor, ora recorrido. Acrescenta que já efetuou o pagamento, por meio administrativo, de parte da quantia exigida diretamente ao credor, devendo ser admitida a impugnação ao valor do débito a qualquer momento por se tratar de questão de ordem pública. Argumenta que o veículo modelo Chevrolet Zafira não mais pertence ao devedor, ora recorrente, e foi vendido para terceiro, aos 20 de outubro de 2020, mas a adquirente deixou de efetuar a transferência do nome do proprietário no DETRAN. Assim, conclui que deve haver a liberação da restrição ordenada por meio do Renajud. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, reconhecido o excesso na quantificação do débito e efetuada a liberação da restrição ordenada por meio do Renajud. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese a recorrente pretende submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça questões não decididas previamente pelo Juízo singular. É necessário observar que a questão relativa à definição da propriedade do veículo mencionado e da possibilidade de manutenção da restrição por meio do Renajud não foi objeto de exame pela decisão impugnada. A decisão aludida tratou apenas da possibilidade de exame do excesso na quantificação do débito a ser solvido pelo devedor. Em verdade, não é possível devolver a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi anteriormente decidida pelo Juízo da primeira instância. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo aqui em supressão de instância. Por essa razão o presente recurso somente pode ser conhecido em relação à questão efetivamente decidida pela decisão impugnada. Assim, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação ao exame do excesso na quantificação da obrigação. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a questão relativa ao excesso na quantificação do débito a ser solvido pelo devedor está acobertada pelos efeitos da preclusão. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Com efeito, a preclusão pode ser: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, relacionada à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetição do ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. No presente caso o devedor foi devidamente intimado para a efetivação do pagamento voluntário, mas deixou o respectivo prazo transcorrer sem que houvesse manifestação, de acordo com as certidões referidas no Id. 101255880 e no Id. 74665656 (dos autos do processo de origem). Quanto ao mais, o recorrente argumenta não haver preclusão em relação à questão, pois o excesso na quantificação do crédito pode ser suscitado a qualquer momento no curso da fase de cumprimento de sentença, por se tratar de questão de ordem pública. Convém ressaltar, no entanto, que eventual controvérsia a respeito dos elementos quantitativos da obrigação de pagar não consiste em questão de ordem pública. O conceito de ordem pública, aliás, indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado (PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291) e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos (FURTADO, Paulo, et alii. Lei da Arbitragem Comentada. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 132). A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança pública, a tranquilidade pública e salubridade pública (LAZZARINI, Álvaro. Estudos de direito administrativo. 2 ed. São Paulo: RT, 1999, p. 52). Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos (KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006). Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade (cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Rio de Janeiro: Forense, p. 13 e p. 156-157). Por essa razão devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, da segurança e da incolumidade públicas, ou, finalmente as regras e princípios que, em decorrência de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Em nenhuma dessas diretrizes doutrinárias ou normativas pode ser inserida a faculdade que tem o devedor de oferecer sua impugnação, em certo lapso de tempo, a respeito de eventual excesso do valor do débito. Feita essa breve e necessária digressão propedêutica, fica evidente que o descontentamento do devedor a respeito da quantificação do crédito, que deixou de ser impugnado oportunamente e tempestivamente, está sujeito aos efeitos da preclusão. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a agravante pretende a reforma da decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, que afastou a possibilidade de proferimento de nova decisão a respeito do valor devido. 2. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo, razão pela qual adota as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. 2.1. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, relacionada à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. 3. A ordem pública consiste em expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos (KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006). Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade (cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Rio de Janeiro: Forense, p. 13 e p. 156-157). 3.1. Por essa razão, devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em virtude de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Em nenhuma dessas diretrizes doutrinárias ou normativas pode ser inserida a faculdade que tem o devedor de oferecer sua impugnação, em certo lapso de tempo, a respeito de eventual excesso do valor do crédito. 4. A pretendida impugnação, portanto, não pode ter por finalidade a discussão a respeito de matéria já anteriormente tratada nos autos e acobertada pelos efeitos da preclusão. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1357977, 07133553520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE DESCOMPASSO COM O TÍTULO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reputou preclusa a oportunidade de impugnação. 2. A preclusão, concebida como a perda de um poder ou faculdade processual, pode decorrer dos seguintes fatos jurídicos: a) o não exercício em momento oportuno (preclusão temporal); b) a prática de ato incompatível com o exercício de determinado poder ou faculdade (preclusão lógica); c) quando a faculdade ou o poder já foi exercido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo (preclusão consumativa); d) a prática de um ato ilícito (preclusão punitiva). 3. Sendo decisão recorrível, e não tendo a parte interessada se insurgido - oportunamente - pela adequada via processual, mostra-se inviável o exame posterior. Ademais, falece interesse recursal à parte que ataca matéria decidida de modo favorável aos seus interesses durante o curso processual. Recurso parcialmente conhecido. 4. Se o direito de impugnação foi anteriormente exercido e não contemplou todas as matérias de defesa possíveis, o ato de impugnação não pode ser aditado em momento ulterior, para alcançar pontos não oportunamente confrontados. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1416171, 07042336120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022) Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator